Tribunal: TJBA
Processo: 0531219-68.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0531219-68.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

APELADO: CARLA PEREIRA PIRES

Advogado(s)
:
DEBORA FERNANDES PECANHA MARTINS, DANIEL PIRES NOVAIS DIAS, LUCIANO LIMA FIGUEIREDO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DE CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença condenatória ao pagamento de indenização por danos morais, danos materiais e lucros cessantes decorrentes de acidente ocorrido em via pública.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à preliminar de ilegitimidade passiva; (ii) saber se houve omissão quanto à autoria da intervenção no local do acidente e ao nexo causal; (iii) saber se houve omissão quanto à valoração da prova testemunhal; e (iv) saber se houve omissão quanto à fundamentação do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir matéria já decidida.
4. O acórdão embargado enfrentou a preliminar de ilegitimidade passiva ao reconhecer, com base no conjunto probatório, a responsabilidade da EMBASA pela abertura da vala onde ocorreu o acidente.
5. A ocorrência do acidente em via pública não afasta a responsabilidade da concessionária, diante da caracterização de defeito na prestação do serviço público.
6. O nexo causal e a autoria da intervenção no local foram analisados a partir da prova testemunhal, cuja valoração foi mantida com fundamento no princípio da imediação e no art. 371, do CPC.
7. O acórdão também apresentou fundamentação suficiente quanto aos danos materiais, lucros cessantes e danos morais, inexistindo vício a ser sanado.
8. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incabível em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrentou, de forma suficiente, as questões relevantes ao julgamento. 2. A fundamentação contrária ao interesse da parte não configura omissão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 489, § 1º, 1.022 e 1.023; CDC, art. 14; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0531219-68.2014.8.05.0001
, em que figuram como embargante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como embargada
CARLA PEREIRA PIRES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NÃO ACOLHER os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator